Tribunal: TJBA
Processo: 8018354-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018354-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUCIANO MELO SANTOS

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS, LORENA DE SOUZA LIMA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do Consumidor. Recurso
s
de apelação. Indenização por danos materiais e morais. Veículo zero quilômetro. Vícios recorrentes. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva e solidária. Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
R
escisão do pactuado.
D
evolução
integral
d
os
valores pagos
.
Dano moral. Razoabilidade do
quantum
indenizatório. Recursos
des
providos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a
ção de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor, que adquiriu veículo novo com vício de fabricação, consistente em falhas elétricas e desligamento involuntário do motor, não sanadas em prazo legal. O autor requereu a restituição do valor pago, ressarcimento de despesas com revisões e compensação por danos morais. Sentença de parcial procedência reconheceu o defeito e condenou solidariamente as rés à devolução do valor pago pelo veículo e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. Ambas as rés apelaram.

II
.
Questão

em

discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da distribuidora revendedora; (ii) analisar a existência de vício de fabricação e a responsabilidade dos fornecedores à luz do CDC; (iii) definir a adequação da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como o cabimento e o quantum da indenização por dano moral.

III.

Razões

de

decidir

3.
A empresa distribuidora que integrou a cadeia de fornecimento, atuando como revendedora e se beneficiando economicamente da comercialização do bem, responde solidariamente pelos danos ao consumidor, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

4.
Laudo pericial conclui pela existência de vício de fabricação em componentes do veículo, resultando em desligamentos involuntários e falha recorrente, confirmando a alegação autoral e a inadequação do bem ao fim a que se destina, nos termos do art. 18 do CDC.

5.
Os fornecedores não sanaram os defeitos no prazo legal de 30 dias, razão pela qual, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, o consumidor pode optar pela restituição do valor pago ou pela conversão da obrigação em perdas e danos, hipótese acolhida no caso concreto.

6.
O
consumidor deve devolver o veículo à fornecedora, enquanto esta, por sua vez, deve restituir integralmente os valores pagos, corrigidos monetariamente. Tal consequência decorre da natureza resolutória da ação redibitória, disciplinada no art. 18, § 1º, II, do CDC, e nos arts. 441 e 443 do Código Civil.
Medida que preserva o equilíbrio contratual e concretiza o princípio da restituição integral, segundo o qual nenhuma das partes deve experimentar enriquecimento indevido às custas da outra.

7.
A recorrência dos defeitos e a insegurança decorrente da instabilidade do veículo configuram dano moral indenizável. A condenação em R$ 10.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função reparatória e pedagógica da indenização civil.

IV. Dispositivo

e tese

8. Recurso
s

des
provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação de n°
8018354-50.2022.8.05.0001
, em que são apelantes

YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E OUTRO
,
e, como apelado,
LUCIANO MELO SANTOS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto do Relator.